Tribunal: TJBA
Processo: 8001099-38.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001099-38.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: CICERA GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FAZENDA PÚBLICA INTIMADA SEM A ADVERTÊNCIA DE QUE A FALTA DE PROMOÇÃO DOS ATOS DE SUA INCUMBÊNCIA, NO PRAZO DERRADEIRO, ACARRATERIA A EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. ABANDONO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Paulo Afonso, contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa. A extinção foi motivada pela ausência de manifestação do exequente quanto à diligência de indicação de novo endereço do executado, após tentativa frustrada de citação. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação com a advertência quanto à consequência da inércia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a extinção do processo por abandono da causa, no caso sob análise, está devidamente fundamentada, considerando que na intimação da Fazenda Pública não consta expressa advertência sobre as consequências da inércia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte interessada, acompanhada de expressa advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito, conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.750.306/MT). 4. Embora válida a intimação eletrônica como pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, a ausência da advertência específica quanto à consequência da inércia inviabiliza o reconhecimento do abandono. 5. Nas execuções fiscais, não havendo a localização do devedor ou de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, seguido de arquivamento sem baixa na distribuição, conforme art. 40 da Lei n. 6.830/1980, antes da possibilidade de extinção. 6. A sentença deve ser anulada, garantindo-se o prosseguimento da execução fiscal, com observância das disposições do art. 40 da Lei n. 6.830/1980. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Sentença anulada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001099-38.2015.8.05.0191, figurando como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelada CÍCERA GOMES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.